Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-60.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001075-60.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLIMPIA BERNARDES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): A6 EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO DE ITABUNA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, EM PARTE APENAS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA E CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA nº 8001075-60.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA sendo Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuante em defesa de interesse de OLÍMPIA BERNARDES) e MUNICÍPIO DE BRUMADO e Apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO reformar parcialmente o ACÓRDÃO, pelas razões que integram o voto condutor para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA